Tribunal: TJES
Processo: 5001731-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001731-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: FRANCISCO ARAUJO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUPERIORIDADE TÉCNICA DO FORNECEDOR. INVERSÃO OPE LEGIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul/ES que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito com pedido de Repetição de Indébito, Danos Morais e tutela antecipada” movida por FRANCISCO ARAÚJO DE OLIVEIRA, determinou a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. O agravante sustenta que o contrato de cartão de crédito consignado foi regularmente celebrado e que o consumidor possuía acesso às informações do serviço contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem é adequada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não é automática, exigindo a verificação da verossimilhança das alegações do consumidor e de sua hipossuficiência técnica, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O agravado alegou não ter contratado o serviço em questão e sustentou a ocorrência de descontos indevidos sobre sua margem consignável, o que configura fato negativo de difícil comprovação, justificando a inversão do ônus da prova em seu favor.

A hipossuficiência técnica do consumidor é evidente diante da complexidade dos serviços financeiros oferecidos pelo agravante, instituição bancária dotada de aparato informacional e tecnológico que lhe confere superioridade na relação jurídica.

A inversão do ônus da prova opera-se ope legis em casos de fato do serviço, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O julgamento do Tema 1061 pelo STJ estabelece que, em casos de impugnação da veracidade da assinatura em contrato, compete à instituição financeira provar sua autenticidade, reforçando a pertinência da inversão do ônus probatório na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova em relações de consumo deve considerar a hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança das alegações, não sendo automática.

A inversão do ônus probatório nos casos de fato do serviço decorre de previsão legal (ope legis), independentemente de pronunciamento judicial expresso.

Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura em contrato impugnado pelo consumidor, conforme entendimento firmado no Tema 1061 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1511072/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 05.05.2016, DJe 13.05.2016; STJ, AgInt-AREsp 1.344.544/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 28.05.2020.

Vitória/ES,
14 de abril de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001731-73.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A

AGRAVADO:
FRANCISCO ARAÚJO DE OLIVEIRA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar, interposto por
BANCO BMG S/A
contra capítulo da r. decisão do id. 56115016, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Mimoso do Sul/ES, que inverteu o ônus da prova, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito com pedido de Repetição de Indébito, Danos Morais e tutela antecipada” registrada pelo n. 5001127-50.2024.8.08.0032, manejada por
FRANCISCO ARAUJO DE OLIVEIRA
em desfavor do agravante.

Em suas razões recursais (id. 12094949), alega o agravante, em suma, que o cartão de crédito consignado é um produto oferecido a aposentados, pensionistas do INSS e servidores públicos, permitindo compras, saques e pagamento de contas, com desconto automático do valor mínimo da fatura na folha de pagamento, legalmente autorizado pela Lei 10.820/2003 e regulamentado por instruções normativas do INSS.

Afirma que fornece informações detalhadas ao cliente antes da contratação, inclusive enviando um "Termo de Adesão" e um "Termo de Consentimento Esclarecido", além de haver possibilidade de acesso às faturas e às informações por diversos canais, como aplicativo, site e atendimento presencial.

Sustenta que a hipossuficiência exigida pelo Código de Defesa do Consumidor é técnica e não econômica.

Defende que não há verossimilhança nas alegações da parte agravada, pois há indícios de que ela firmou contrato de adesão ao "BMG Card" voluntariamente.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de que seja reformada a decisão que inverteu o ônus da prova.

O agravado manifestou-se no id. 12407848, informando o desinteresse em apresentar contrarrazões.

Muito bem.

Não há razões para modificar o entendimento exposto na decisão proferida no id. 12148252, que recebeu o recurso sem efeito suspensivo.

O agravante insurge-se contra a decisão de saneamento proferida em primeiro grau de jurisdição, que inverteu o ônus da prova, na forma do Código de Defesa do Consumidor.

De plano, eventual aquiescência do agravado em relação aos termos contratuais não deve ser examinada no âmbito dessa estreita cognição por ser atinente à fase instrutória, em momento mais aprofundado do feito que reclama a análise do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Tecido esse esclarecimento, para examinar a distribuição do ônus da prova, necessário observar a relação jurídica-processual entre as partes.

Consoante se extrai dos documentos nos autos de origem, o agravado, ora autor, ingressou com a demanda sob o argumento de que se deparou com numerosos descontos sobre a margem consignável em seu benefício previdenciário, provenientes de suposto contrato celebrado com o réu, ora agravante, contudo, nunca teve qualquer relação contratual com a instituição financeira em questão.

Verifica-se que o agravante não se insurge contra a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na relação em tela, mas somente discorda da inversão do ônus da prova determinado pelo juízo de origem em decisão de saneamento e organização do processo.

É cediço que essa modalidade de distribuição da incumbência probatória não é automática, exigindo a análise do caso concreto, não bastando a existência da relação de consumo entre as partes, mas a verossimilhança da alegação e a hipossuficiência do consumidor capazes de dificultar a produção da prova.

Desse modo, deve ser aplicada a distribuição do ônus da prova em benefício do consumidor quando a expertise dos serviços prestados pelo fornecedor importar em um desequilíbrio na relação jurídica.

Na hipótese vertente, após exame dos documentos colacionados aos presentes autos, é possível identificar a superioridade técnica do agravante no tocante à prestação do serviço bancário, por ser uma instituição financeira de renome, com numeroso aparato informacional e tecnológico, em detrimento do consumidor, que possui dificuldade em comprovar fato negativo, ou seja, que não contratou a avença discutida.

Ademais, em se tratando de fato do serviço com arrimo na legislação consumerista, a doutrina e a jurisprudência convergem no sentido de que a inversão do ônus da prova opera-se
ope legis
, ou seja, proveniente de previsão legal.

Assim, independentemente da manifestação do magistrado, a distribuição da carga probatória terá um peso sobre o fornecedor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ao consignar que o prestador de serviço só não responderá quando provar alguma das hipóteses elencadas no incisos do § 3º do art. 14, o legislador imputou-lhe o ônus probatório imediatamente, ainda que nada falasse o magistrado ou até mesmo o consumidor. Nesses termos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. Isto é, o ônus da prova da inexistência de defeito na prestação dos serviços é do hospital e do instituto, pois trata-se de inversão automática do ônus da prova (ope legis)”. (REsp 1511072/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016, STJ).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ATENDIMENTO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA VERIFICADA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO OPE LEGIS. [...] 3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (ope legis), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. 4. Agravo Interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 28/05/2020)

A aplicação da inversão do ônus probatório, portanto, é imediata, pois decorre de lei, não havendo que se falar, por ora, em equívoco pelo juízo
a quo
.

Para além desse ponto, sem querer esgotar o mérito da causa, destaco que o imbróglio existente entre as partes refere-se à inexistência de contratação, o que, aparentemente, pode ensejar a aplicação do Tema 1061 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual incumbe à instituição financeira provar a autenticidade da assinatura aposta em documento particular, quando a parte contrária impugnar a sua veracidade.

Desse modo, em um juízo proporcional à restrita devolutividade do recurso, entendo que deve ser mantida a decisão agravada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o pronunciamento em exame.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 14/4/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.